Tribunal: TJMT
Processo: 1015616-04.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015616-04.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DIONATAS BAPTISTA FERREIRA - CPF: 070.586.481-23 (APELANTE), DIVALDO SILVA MENDES - CPF: 617.486.283-64 (APELANTE), IZAQUE LOURENCO COSTA - CPF: 045.502.361-16 (APELANTE), LEANDRO BEZERRA - CPF: 040.906.441-60 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), WESLEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.241.391-52 (APELANTE), CLAUDENIR LEMES MENDONZA - CPF: 704.721.991-96 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), EDER DE GODOY DENDENA - CPF: 011.428.741-41 (APELANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), DENILSON BAPTISTA FERREIRA - CPF: 069.124.991-12 (APELANTE), JARDEL DO NASCIMENTO - CPF: 070.731.793-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA MENDES DOS SANTOS - CPF: 829.993.411-72 (VÍTIMA), IVONIR CAVALLI - CPF: 758.484.659-91 (VÍTIMA), JONILDO LIMA DA SILVA - CPF: 002.054.461-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA –
OPERAÇÃO NOVE EIXOS –
CONDENAÇÃO – DEZ APELANTES – PRELIMINARES – 1. NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – NÃO OCORRÊNCIA – 2. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – JULGAMENTO CONCOMITANTE COM O RECURSO – PRECLUSÃO – VIA INADEQUADA PARA A DISCUSSÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – 3. ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO SOB ALEGATIVA DE ANEMIA PROBATÓRIA/AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS E RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 4. POSTULADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDENES DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 5. DECOTE
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPERTINÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DA VÍTIMA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO – INEXIGÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA –

6. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – SUMULA 443 DO STJ – 7. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CP – INAPLICABILIDADE – AGENTE SEM PODER DE LIDERANÇA – MERO COAUTOR/PARTÍCIPE – 8.
PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – 9
. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNIDO DO ART. 288 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIVBILIDADE DA APREENSÃO – 10. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – NEUTRALIZAÇÃO DAS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO MANTIDA – 11.
DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA A UTILIZAÇÃO QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS ENVOLVIDOS – 12.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
PRELIMINAR REJEITADA DO APELANTE CLAUDEMIR REJEITADA, E NO MÉRITO DESPROVIDO; RECURSO DE LUCAS RAFAEL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO REMANESCENTE, APELO DESPROVIDO; APELO DE EDER E IZAQUE PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO DOS DEMAIS DESPROVIDOS, TUDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.

Se a magistrada, ao sentenciar o processo, utilizou elementos pertinentes ao caso ora investigado e individualizou as penas, atribuindo a cada réu a pena correspondente ao crime pelo qual foi condenado, não se pode falar em violação ao princípio da isonomia e da individualização da pena.

2.

Há preclusão em relação ao pedido de recorrer em liberdade, uma vez que tal pedido deve ser julgado concomitantemente com o recurso. A apelação não é a via adequada para postular a restituição da liberdade; para esse fim, deve-se utilizar o remédio constitucional do
Habeas Corpus
, que possui um julgamento mais célere para a obtenção da liberdade pretendida.

3.

Não se sustenta a alegação de insuficiência probatória ou mesmo de ausência de provas judicializadas, uma vez que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal demonstram a participação dos apelantes no evento criminoso. Em particular, a confissão extrajudicial de dois dos apelantes, os quais delataram os demais corréus, corroborada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na investigação, os relatórios de extração de dados telemáticos e pela indicação da Estação de Rádio Base (
ERB
) dos celulares, que evidenciam o envolvimento de todos no cometimento do crime. Diante de tais circunstâncias, é imperativa a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

4.

Havendo provas suficientes nos autos da existência de uma associação estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas, configurada a união estável e permanente com o fim de cometer crimes patrimoniais, é imperativa a manutenção da tipificação penal prevista no art. 288 do Código Penal.

5.

O reconhecimento da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma independe da apreensão e submissão do artefato à perícia, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, como a declaração da vítima, que apontou que os apelantes utilizaram arma de fogo para amedrontar e subtrair os bens. Inteligência do
Enunciado 1 da Turma de Câmaras Recursais Reunidas
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6.

É possível a cumulação de majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) quando há fundamentação concreta sobre a gravidade dos fatos, conforme exige a Súmula 443 do STJ.

7.

Embora a conduta dos agentes seja essencial, uma vez comprovado que eles não exerciam poder de liderança dentro da associação criminosa, não é possível aplicar a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.

8.

Não se pode considerar a fixação da pena-base no mínimo legal quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, como é o caso dos maus antecedentes.

9.

Uma vez comprovada a utilização de armas de fogo pela associação criminosa e tendo o apelante aderido à conduta dos demais agentes, deve ser majorada a pena com base na causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal.

10.

Impossível a neutralização das vetoriais da conduta social e das circunstâncias do crime quando o juízo sentenciante apresentou motivação idônea para fundamentar a exasperação da pena-base, com base na jurisprudência dominante.

11.

Em crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, por se tratar de circunstância objetiva, esta se estende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, pois o Código Penal adota a teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal).

12.

O momento de aferir a situação econômica do condenado para a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ocorre na fase de execução penal, quando o pagamento é efetivamente exigido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Denilson Baptista Ferreira
,
Dionatas Baptista Ferreira
,

Lucas Rafael Alves da Cruz
e
Wesley de Souza da Silva
, foram condenados à pena idêntica de
15 anos, 04 meses e 27 dias de reclusão,
em regime inicial
fechado;

Leandro Bezerra
foi condenado à pena de
13 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
e
Divaldo Silva Mendes

foi condenado à pena de
11 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado,
porque praticaram os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição da Liberdade da Vítima e Uso de Arma de Fogo e do Crime de Associação Criminosa Armada
(art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2ºA, inciso I, do Código Penal e art. 288, parágrafo único, do Código Penal);
Jardel do Nascimento
foi condenado à pena de
08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado,
porque praticaram os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição da Liberdade da Vítima e Uso de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2ºA, inciso I, do Código Penal); por fim,
Claudenir Lemes Mendonza e Eder de Godoy Dendena
foram condenados à pena de 01
ano, 09 meses e 23 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
Izaque Lourenço Costa
foi condenado à pena de
01 ano, 04 meses e 23 dias de reclusão,
no regime inicial
aberto,
porque praticaram o crime de
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal). (ID. 209706439)

Todos apelaram da sentença condenatória.

Leandro Bezerra
pede a
absolvição
do crime de roubo majorado, ante a
ausência de provas para a condenação
; quanto ao crime de associação criminosa, requer a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, alegando que a acusação não conseguiu comprovar a incidência dos
requisitos necessários para a configuração do crime
(permanência e estabilidade), ou pela ausência de provas de participação (ID. 209706475).

Denilson, Dionatas, Wesley
e
Isaque
, nas razões apresentadas em ID. 209706477 pleitearam os três primeiros, a
absolvição
do crime de roubo majorado, devido à
insuficiência de provas
para amparar a sentença condenatória, bem como a
absolvição
de todos os recorrentes pelo crime de associação criminosa, também por
atipicidade da conduta
, visto que não restou comprovada a
estabilidade e permanência
. Alternativamente, postulam o
afastamento da majorante do uso de arma de fogo e a readequação da dosimetria da pena
.

Eder de Godoy Dendena
argumenta que não foi configurada a
estabilidade e permanência
do crime de associação criminosa, o que torna a conduta atípica, ou,
subsidiariamente
, pleiteia a
absolvição
por ausência de provas de participação no crime.
Alternativamente
, requer o
redimensionamento da pena
(ID. 209706478).

Claudenir Lemes Mendoza
apresenta
preliminar
de nulidade da sentença, alegando
violação do princípio da isonomia e da individualização da pena
. No
mérito
, postula a
absolvição
do crime de associação criminosa, por
ausência de provas de participação delitiva
(ID. 209706488).

Lucas Rafael Alves da Cruz
pede a
absolvição
do crime de roubo majorado, devido à
ausência de provas judicializadas
e, quanto ao crime de associação criminosa, afirma que não restaram evidenciados os
requisitos necessários para a configuração do tipo penal
.
Alternativamente
, requer a
readequação da pena
, incluindo o
afastamento das majorantes
do uso de arma de fogo e da restrição de liberdade da vítima; ainda solicita o
direito de recorrer em liberdade
e, por fim, a
concessão da gratuidade de justiça
(ID. 209706491).

Jardel
e
Divaldo
pedem a
absolvição
do crime de roubo majorado, uma vez que
não foram produzidas provas suficientes
para amparar uma sentença condenatória e, quanto ao crime de associação criminosa, afirmam que não foram apresentadas provas quanto à
estabilidade e permanência
, devendo ser reconhecida a
atipicidade da conduta
.
Alternativamente
, requerem a
readequação da pena
(ID. 209706496).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
dos apelos
(ID 209706498).

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
des
provimento
dos recursos
(ID 215828156), conforme se vê no sumário que segue transcrito:

Sumário:
Apelação Criminal – Roubo majorado e associação criminosa armada –
Preliminares: 1) Réu Claudenir:
Nulidade da sentença – Violação do princípio da isonomia na aplicação da pena – Inocorrência – Sentenças lançadas nas duas ações penais a que o réu responde em horários distintos – Fundamentação escorreita, não sendo constatada qualquer desídia – Prejuízo não demonstrado –
2) Réu Lucas: Pleito de recorrer em liberdade
– Inadmissibilidade – Réu que coordenou o crime de dentro da unidade prisional, onde cumpre pena por outra condenação – Requisitos da prisão preventiva ainda presentes – Fundamentação “per relatione” -
Mérito: 1) Da absolvição do crime de roubo
(Leandro, Denilson, Dionatas, Wesley, Izaque, Lucas, Divaldo e Jardel) – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas – Depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados pelos Relatórios de interceptação telefônica e outros relatórios técnicos confirmam o envolvimento dos réus no crime de roubo -
2) Do afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo
(Denilson, Dionatas, Wesley, Izaque e Lucas) – Descabimento – Vítima confirmou que foi abordada por indivíduos armados – É irrelevante que a arma de fogo não tenha sido apreendida e/ou periciada para atestar sua potencialidade lesiva, quando for possível provar sua utilização por outros meios
– 3) Do afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade
(Lucas) – Improcedência – Vítima confirmou que foi levada para o mato, lá sendo vigiada por dois assaltantes, por aproximadamente dez horas –
4) Da absolvição do crime de associação criminosa armada
(Leandro, Denilson, Dionatas, Wesley, Izaque, Éder, Claudenir, Lucas e Divaldo) – Impossibilidade – Depoimentos das testemunhas e relatórios da investigação no bojo da “Operação Nove Eixos”, conjugados com as demais provas dos autos demonstram a autoria delitiva – Prática, pelos apelantes, do roubo majorado tratado nestes autos, dentre outros, em clara congregação estável e permanente – Condenação escorreita –
5) Do pleito de afastamento da agravante prevista no art. 62, I, CP
(Éder e Izaque) – Impossibilidade – Comprovado que os réus eram integrantes do grupo criminoso voltado à prática de crimes de roubo de carretas e suas cargas, sendo Éder um dos responsáveis pelo planejamento e organização de toda a ação criminosa, além de recrutar agentes para a execução dos delitos e, ao réu Izaque, cabia alugar galpão para armazenamento da carga subtraída e sua negociação –
6) Da exclusão da causa de aumento referente à associação criminosa armada
(Éder) – Descabimento – Depoimento da vítima, afirmando que foi abordada e vigiada no mato mediante uso de arma de fogo –
7) Da readequação da pena
(Denilson, Dionatas, Wesley, Izaque, Éder, Lucas, Divaldo e Jardel) – Improcedência – Dosimetria escorreita, não havendo reparos a serem feitos – Concurso de majorantes suficientemente fundamentado – Ausência de violação da Súmula 443/STJ – Mero erro material na indicação da fração de aumento da pena do réu Izaque – Aumento condizente com a fração mínima de 1/6 – Carência de interesse recursal –
8) Da isenção de custas
(Lucas) - Inadmissibilidade – Efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP – Matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo juízo das execuções penais, no momento oportuno –
Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Denilson Baptista Ferreira, Dionatas Baptista Ferreira, Divaldo Silva Mendes, Jardel do Nascimento, Leandro Bezerra, Lucas Rafael Alves da Cruz e Wesley de Souza da Silva

em comunhão de esforços, concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e restrição de liberdade da vítima, subtraíram em proveito próprio e com ânimo de assenhoramento, 1 caminhão trator Volvo/FH 480 6x47, placa CUD 1367, carregada de milho, avaliado em R$ 400.000,00, além de 01 celular Motorola avaliado em R$ 800,00, pertencentes à vítima
Ivonir Cavalli.
(FATO I)

Claudenir Lemes Mendonza, Denilson Baptista Ferreira, Dionatas Baptista Ferreira, Divaldo Silva Mendes, Eder de Godoy Dendena, Izaque Lourenço da Costa, Leandro Bezerra, Lucas Rafael Alves da Cruz e Wesley de Souza da Silva,
se associaram, com a utilização de arma de fogo, para o fim específico de cometer crimes de roubos de cargas no município de Sinop e municípios circunvizinhos. (FATO II)

Por essas razões eles foram denunciados e, após o fim da instrução processual foram condenados nos termos do relatório.

Feito esse breve introito, passo a examinar os recursos.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – CLAUDENIR LEMES MENDONZA

Segundo a Defesa, a sentença está
eivada de nulidade
, pois teria
violado os princípios da individualização da pena e da isonomia
, justificando que a sentença dos presentes autos e a referente aos
autos nº 1016929-97.2022.811.0015
foram proferidas
simultaneamente
, possuindo
fundamentos idênticos
para afastar a nulidade arguida em memoriais.

Ainda, afirma que a dosimetria da pena, em ambos os processos, também é
idêntica
, estando patente a violação dos princípios constitucionais da individualização da pena, isonomia e razoabilidade, uma vez que
não houve uma diferenciação entre os processos
.

A irresignação do Apelante
não merece prosperar
.

Ao examinar os documentos existentes nos autos, constata-se que os autos são originários da
"Operação Nove Eixos"
, que visava
desmantelar uma organização criminosa voltada ao roubo de carretas de carga
(milho e soja),
o que originou os presentes autos e a ação penal de nº 1016929-97.2022.811.0015.

Necessário destacar que se trata de
situações fáticas idênticas
, com o mesmo
modus operandi
, praticamente os mesmos autores do fato, inclusive a defesa apresentou, em ambas as ações, a
mesma preliminar de nulidade
, não havendo motivos para o juízo singular apresentar fundamentação diferente, até mesmo para evitar divergência de fundamentação.

Nesse ponto, ressalto que a
Defesa apresentou tese de nulidade por cerceamento de defesa
, em sede de memoriais, em ambos os processos,
com fundamentação idêntica
. Nem por isso se pode falar em
deficiência de defesa
, mas sim que, em ambos os casos, por serem casos idênticos,
não há motivos para apresentar fundamentações diferentes.

Quanto aos princípios ora relatados,
Augusto Ricardo Schmitt
destaca que:

(...) o princípio da individualização da pena decorre do princípio da isonomia, eis que traduz a ideia de que os desiguais devem ser tratados distintamente, na medida das suas diferenças.

Ademais, sabemos que o princípio da proporcionalidade deverá reinar em ambas as situações, pois na primeira, a previsão de condutas humanas como delitos deve ter como parâmetros a gravidade ofensiva do ato e a relevância do bem jurídico lesionado (tutelado), enquanto na segunda, para alcançarmos a justa punição, temos de levar em consideração a maior ou menor participação do autor no evento delituoso, suas particularidades pessoais, bem como as situações fáticas concretas ocorridas e individualmente comprovadas. (...) (Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pág. 87)

Tendo esses ensinamentos em mente, entendo que, apesar de as sentenças serem estruturalmente semelhantes, uma vez que
ambos os processos decorreram da mesma operação
e, portanto, há similitude fática, a
essência da sentença respeita
os princípios que devem nortear uma sentença penal condenatória, com adequada
individualização da conduta e da pena
.

Ademais, a r. Magistrada sentenciante se
limitou a verificar a responsabilidade penal do apelante no caso ora julgado
e, ao estabelecer a dosimetria da pena, a individualizou de forma a
não ultrapassar a pessoa do apelante e a assegurar que ele respondesse dentro dos limites de sua culpabilidade
, conforme as peculiaridades do caso em comento.

Portanto, verifica-se que houve a observância dos princípios mencionados, não havendo que se falar em violação. Assim,
rejeito a preliminar em questão.

2. RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ

O Apelante postula o direito de recorrer em liberdade. No entanto, entendo que essa questão
não é própria para discussão no âmbito do recurso de apelação criminal
, uma vez que não se compatibiliza com a fase recursal, vez que irá ser apreciada concomitantemente com o julgamento do mérito.

Como se pode observar, com a confirmação da sentença condenatória, o pedido de recorrer em liberdade se torna ineficaz ou, até mesmo,
perde seu objeto
. O direito de recorrer em liberdade deveria ser postulado por meio de
Habeas Corpus
, remédio constitucional adequado para a tutela do direito de ir e vir e, por certo, uma via
mais célere
para uma resposta quanto à restituição do
status libertatis
do apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO - POSSIBILIDADE. Quando os motivos declinados para decretação da custódia cautelar à época, subsistem incólumes, justifica-se o sacrifício da liberdade individual para garantia da ordem pública.
O direito do apelante em recorrer em liberdade deve ser aventado em sede de "habeas corpus", via adequada para a apreciação do pedido.
Havendo atuação de advogado dativo nesta instância, devem ser arbitrados honorários advocatícios, nos termos da Resolução Conjunta n. 001/2013, em cotejo com a atualização publicada na tabela de honorários para advogados dativos atualizado em 2017/18. (TJ-MG - APR: 10456210001826001 Oliveira, Relator: José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2022)

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1.
Relativamente à preliminar para recorrer em liberdade, a matéria não é própria para ser discutida em sede de apelação, uma vez que, em tese, a súplica seria apreciada concomitante ao julgamento do mérito do recurso. Dessa forma, o conhecimento do pedido fica prejudicado pela ocorrência da preclusão lógica.
Ademais, em sentença, já foi concedido ao ora recorrente o direito de apelar em liberdade, inexistindo, portanto, interesse recursal. 2. Deixo de conhecer, também, o pedido de gratuidade da justiça, haja vista o entendimento de que a competência para a análise do pleito é do juízo das execuções penais. 3. A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de p. 18 e pelo Laudo Pericial de p. 54; a autoria, por sua vez, pela prova testemunhal. 4. Conforme se extrai dos autos, o apelante foi preso em flagrante delito com 37 (trinta e sete) trouxinhas de cocaína, tendo ele afirmado aos policiais que iria entregar o entorpecente para outra pessoa, sem, contudo, indicá-la. Comprovou-se que a droga estava fracionada para venda. 5. Rememoro que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, não sendo necessária, assim, a comprovação do ato de comercialização da droga, sendo suficiente a prática de uma conduta nuclear do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 6. Dessa feita, o depoimento coerente das testemunhas é hábil ao convencimento do julgador da prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (art. 28, § 2º da Lei nº 11.343/06); devendo ser mantida a condenação. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer parcialmente o apelo para, na parte conhecida, lhe negar provimento; nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 09 de agosto de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora

(TJ-CE - APR: 00055524420158060141 Paraipaba, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 09/08/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2022) Destaquei

Assim sendo, entendo que o pedido resta prejudicado.

3. MÉRITO – DO APELO DE LEANDRO, DENILSON, DIONATAS, WESLEY LUCAS, JARDEL E DIVALDO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO

Buscam as defesas a
absolvição

dos apelantes,
argumentando, para tanto, que
não há nos autos provas suficientes para embasar uma sentença condenatória.

A
materialidade delitiva
e a
autoria
restam comprovadas nos autos por meio da Portaria nº 2022.10.7861 (Pág. 18 – PDF), Boletins de Ocorrência (Pág. 23/27 e 37/42 – PDF), Auto de Apreensão (Pág. 28 – PDF), Auto de Avaliação Indireta (Pág. 31 – PDF), Termo de Reconhecimento Fotográfico (Pág. 59/71 – PDF), Relatório de Investigação e Extração de Dados (Pág. 73/82, 191/256, 257/268, 288/319, 359/406, 320/337, 340/345, 558/587 – PDF), Relatório Final (Pág. 419/494 – PDF), Auto de Prisão em Flagrante (Pág. 659/660 – PDF), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos nas fases judiciais e extrajudiciais, estando evidenciada a responsabilidade penal dos apelantes.

A vítima,
Ivonir Cavalli
, embora não tenha conseguido visualizar os rostos dos autores do delito, descreveu com detalhes a ação delitiva. Relatou que, ao chegar ao asfalto, realizou uma parada para verificar se não havia pedras nos pneus, ocasião em que foi
abordado por cinco pessoas em um carro branco
. Elas lhe colocaram um capuz, passaram-no para o banco de trás e retornaram cerca de 3 mil metros, mantendo-o
refém no meio do mato das 15h à 1h da manhã
.

A vítima disse que a ação foi muito rápida, não conseguindo identificar o modelo do carro utilizado, porém especificou que
três pessoas realizaram a abordagem e duas ficaram no veículo
, sendo que estas duas o mantiveram refém na mata. Confirmou que
foi usada arma de fogo na ação, havendo três revólveres
.

Relatou que os autores lhe informaram que
queriam apenas a carga
, esclarecendo que o caminhão era de sua propriedade, mas a carga pertencia à transportadora. Após o fato, a polícia recuperou tanto o caminhão quanto a carga, mas o seu celular não foi devolvido.

A participação delitiva dos apelantes restou comprovada pelas declarações da autoridade policial e dos agentes policiais envolvidos na investigação do delito, os quais declararam o seguinte em juízo.

O d. Delegado de Polícia
Victor Hugo Caetano de Freitas
relatou em juízo que o roubo objeto desta ação penal foi o primeiro praticado pela associação criminosa, o que desencadeou a abertura das investigações da
“Operação Nove Eixos”.

Segundo o depoente, chegaram informações de que o veículo Fiat Uno utilizado no crime estava na Funilaria Recalto e havia sido subtraído por um de seus funcionários, de nome
Jardel
. Após dois dias do fato, o veículo Fiat Uno foi localizado em um lava-jato, tendo sido deixado por
Jardel
, que informou que o veículo foi utilizado para
“fazer uma fita”
, terminologia do mundo do crime para roubo.

Posteriormente,
Jardel
foi ouvido e revelou a identidade de todos os suspeitos de terem participado da prática delitiva:
Divaldo Mendes, Dionatas Baptista, Wesley de Souza, Leandro Bezerra e Denilson
. Afirmou que quem teria
“encomendado”
o crime seria
Lucas Rafael Alves da Cruz
.
Jardel
informou ainda que, dias antes do roubo, houve uma chamada de vídeo entre ele,
“Fusion”
(
Lucas Rafael
) e
Divaldo
, em que foi comentado
que seriam cometidos roubos de carga
e que o valor seria dividido entre o grupo criminoso, inclusive que ele receberia R$ 5.000,00, tendo êxito ou não no crime.

Especificamente ao crime em comento, esclareceu que participaram da empreitada
Dionatas Baptista
, responsável por dirigir os caminhões;
Divaldo; Wesley

“Falcão”;
e
“Nilzera”
(
Denilson
). Informou também que
Leandro Bezerra
era o braço direito de
“Fusion”
(que se encontrava preso na PCE) e que ficava na retaguarda, aguardando para buscar os indivíduos após o cometimento dos crimes, e que no dia do fato foi buscá-los em um veículo BMW branco, apreendido nos autos.

Segundo o depoente, após a quebra do sigilo telefônico, descobriu-se a ocorrência de outra prática delitiva em que participaram
Claudenir, Divaldo, Wesley e Izaque
. Eles foram à cidade de Lucas do Rio Verde e sequestraram uma pessoa por não ter pagado o valor da carga.

Ainda em análise da quebra de sigilo, concluiu-se que
Claudenir
organizava, juntamente com
“Fusion”
e
“Pinóquio”
(
Eder Dendena
), a venda das cargas subtraídas.
“Pinóquio”
era responsável pela falsificação das notas fiscais, negociação e intermediação, conforme especificado nos relatórios de quebra de sigilo dos celulares
de Dionatas, Divaldo, Denilson
e
Leandro.

Em relação ao apelante
Dionatas,
a
"ERB"
do aparelho celular dele coincidia com o local e horário exatos em que ocorreu o delito ora investigado. O apelante
Divaldo
confessou a prática delitiva, afirmando que o crime praticado contra o Sr.
Ivonir
também foi cometido por
Dionatas, Jardel
e
Wesley
, todos sob as ordens de
“Fusion”.
Esta versão foi confirmada pelo corréu
Claudenir.

Disse ainda que, através da quebra de sigilo telefônico, descobriu-se que o acusado
Lucas
conversava com
Divaldo, Dionatas e Leandro
, e todas as tratativas envolviam armas de fogo e roubo de carga. Constatou-se que as armas eram deixadas com
Claudenir
(Paraguai) e
Eder
(Pinóquio), os quais eram responsáveis pela prática dos roubos.

Todos os indivíduos tinham uma função estabelecida dentro da organização criminosa
. “Pinóquio”
(
Éder
) era responsável pela falsificação das notas fiscais,
“Nenê”
(
Dionatas
) era responsável por dirigir os caminhões, e
Wesley, Divaldo e Denilson
eram as pessoas mais agressivas, sendo eles quem rendiam as vítimas.
Izaque
fazia a coleta de informações e era dono de um prostíbulo, tendo contatos com vários estabelecimentos comerciais
. Leandro Bezerra
era o
“braço direito”
de
Lucas
, que dava as ordens para as práticas delitivas.

Esclareceu que
Lucas Rafael
é membro da organização criminosa
“Comando Vermelho”
e que os crimes de roubo de carga eram encomendados pela citada organização.

O investigador de polícia civil
Anderson Felizardo Queiroz
esclareceu que havia sido registrado um boletim de ocorrência referente ao furto de um Fiat Uno em uma oficina na véspera do roubo do caminhão do Sr
. Ivonir
. Esse fato gerou desconfiança, pois o veículo tinha as mesmas características do utilizado no roubo da carga. O dono da oficina de onde o veículo foi furtado disse que desconfiava de seu funcionário, de nome
Jardel.

Dias depois, receberam uma ligação de uma pessoa relatando ter informações atinentes a roubos de cargas e, ao verificar, constatou-se ser
Jardel
. Ao comparecer à delegacia,
Jardel
contou detalhes da empreitada criminosa, o que deu início às investigações.

Em relação ao crime em comento,
Jardel
confirmou que realmente utilizaram o Fiat Uno que ele havia furtado. O crime de roubo da carga foi praticado juntamente com
Dionatas
(
Nenê
),
Wesley
e
Denilson
, sob as ordens
de Lucas Rafael
.
Jardel
apenas teria levado os demais indivíduos para praticarem o crime. Como o plano não saiu como esperado, já que a carreta foi recuperada pela polícia, o acusado
Leandro Bezerra
foi buscá-los em uma BMW de cor branca. Segundo o depoente,
Divaldo
, ao ser ouvido em sede policial, também apresentou a mesma versão que
Jardel
.

Cada agente tinha uma função definida na prática delitiva
. Após a quebra do sigilo telefônico, constatou-se que eles possuíam o contato uns dos outros e, inclusive, foi localizada uma mensagem em que
“Fusion”
(
Lucas Rafael
) ameaçava
Eder de Godoy
porque ainda não havia recebido sua parte do dinheiro do roubo de uma carga.

Ainda, a
"ERB"
do celular de
Dionatas
o localiza no lugar do fato no momento do crime, comprovando sua participação, além de confirmar que
ele era a pessoa responsável por dirigir os caminhões subtraídos
.

Durante as investigações, descobriu-se que
"Fusion"
(
Lucas Rafael
) repassava ordens a
Leandro
, sendo este seu
"braço direito"
e responsável por ocultar os bens provenientes do crime. Esclarece-se ainda que, em investigações anteriores, o apelido
"Fusion"
foi atrelado a
Lucas Rafael Alves da Cruz
.

As declarações acima foram ratificadas pelos depoimentos judiciais da escrivã de polícia civil
Francisca Magda Rosseto Campelo
, que participou do interrogatório extrajudicial dos apelantes
Jardel
e
Divaldo
, os quais
confessaram a ação delitiva
e
delataram a participação dos demais
; bem como pelo depoimento da investigadora de polícia civil
Marlene Paulo de Assunção
, que participou da investigação e
apresentou relato idêntico aos demais agentes policiais
.

As testemunhas
Jucieli Godoy Dendena
e
Ana Paula Notari
são meramente abonatórias e não têm conhecimento sobre os crimes ora investigados.

Apesar de ter confessado toda a prática delitiva em sede policial, descrevendo com detalhes a ação, delatando a participação e a função dos demais corréus, em juízo o apelante
Jardel
retificou seu depoimento, negando a autoria delitiva. Afirmou que de fato pegou o veículo Fiat Uno na oficina em que trabalhava, porém, apenas para ir para sua residência, permanecendo na posse do veículo por cerca de três dias, não sendo ele utilizado para qualquer prática delitiva. Afirmou ainda que não emprestou o veículo e não sabe por que foi envolvido neste crime. Relatou que seu depoimento na delegacia foi adulterado, que não foi acompanhado por advogado e que foi ameaçado por uma investigadora de polícia.

O apelante
Divaldo
, apesar de ter confessado em sede policial e relatado a participação dos demais corréus, em juízo retificou seu depoimento, afirmando que não foi acompanhado por advogado e que não relatou nada sobre os fatos em sede policial, pois não tem conhecimento deles, bem como não conhece os envolvidos, e que no momento do suposto roubo estaria trabalhando.

Wesley
, ao ser interrogado, negou participação delitiva, argumentando que reside na cidade de Alta Floresta e ficou surpreso com o mandado de prisão em seu nome. Disse que, dos envolvidos, conhece apenas
Denilson
e não sabe por que seu nome foi envolvido nos fatos.

O apelante
Lucas Rafael
, ao ser interrogado, negou participação delitiva, afirmando não conhecer os envolvidos e relatou não possuir apelidos, desconhecendo os codinomes
"Fusion"
e
"Tanajura"
. Esclareceu estar preso há três anos por outros fatos.

Em sede policial, o apelante
Denilson
negou participação delitiva e, em juízo, utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em sede policial, o apelante
Leandro
utilizou o direito de permanecer calado e, em juízo, respondeu apenas às perguntas da defesa, afirmando não ter qualquer participação nos crimes ora investigados.

Dionatas
utilizou seu direito de permanecer calado em ambas as fases processuais.

O corréu
Izaque
, em ambas as fases da instrução processual, negou participação delitiva, afirmando que foi procurado por um garimpeiro que dizia querer investir em um negócio comercial. Disse que intermediou o aluguel de uma chácara, onde posteriormente foi localizada uma carreta. Ele declarou ter procurado a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso, alegando desconhecer que o dinheiro empregado no negócio era proveniente da venda de carga roubada.

O corréu
Claudenir
também negou conhecimento dos fatos, desconhecendo os demais acusados e qualquer ligação com eles, negando ser o líder da organização.

O corréu
Eder de Godoy
utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Entretanto, as alegações dos apelantes de negativa de participação não se sustentam diante das provas produzidas nos autos. A análise conjunta das provas testemunhais e periciais demonstra a participação de todos para o êxito da empreitada criminosa.

Esclareço que, apesar das defesas terem argumentado, em suas razões, a ausência de provas para fundamentar a sentença condenatória e até mesmo a total ausência de prova judicializada, entendo que foram produzidas nos autos provas robustas a indicar a participação delitiva de todos os apelantes no crime de roubo ora investigado, inclusive com a individualização da participação de cada agente na empreitada delitiva.

Inicialmente, os acusados
Jardel e Divaldo
confessaram

em sede policial a participação delitiva
, bem como
delataram os demais corréus
, indicando a e individualizando a condutada de cada agente e, apesar de ter terem retratado seus depoimentos em juízo, este assume valor probatório se comprovada por outros meios probatórios. Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 11:
“A confissão feita no inquérito policial, embora
retratada
em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Dos autos, vejo que a autoridade policial e os agentes que participaram da investigação relativa à
"Operação Nove Eixos"
foram uníssonos em indicar a
participação delitiva de todos os apelantes
. Destacaram que, durante a investigação, foram colhidos depoimentos, inclusive a confissão da prática delitiva por
Jardel e Divaldo
, os quais delataram a participação dos demais corréus, individualizaram a conduta de cada agente e ressaltaram as descobertas advindas das quebras de sigilo telemático.

Segundo os agentes da lei, os crimes eram encomendados pela pessoa de codinome
"Fusion"
, sendo todo unânime em afirmar que tal apelido pertence a
Lucas Rafael Alves da Cruz
, que se encontrava segregado na Penitenciária Central do Estado. Mesmo assim, ele
repassava ordens
para o cometimento dos crimes e agilizava a venda da carga subtraída, tendo como
"braço direito
"
Leandro Bezerra
, que executava suas ordens e auxiliava o grupo, especialmente prestando apoio após o cometimento do crime. No caso em questão,
Leandro
buscou os corréus após os fatos em uma BMW branca, apreendida nos autos, conforme se vê no
Termo de Apreensão
de pág. 114/15 – PDF.

Conforme os relatos dos policiais, o apelante
Dionatas
era responsável por conduzir o caminhão subtraído, enquanto
Wesley, Divaldo
e
Denilson
realizavam a abordagem da vítima. Segundo eles, o apelante
Jardel
foi o responsável por levar os indivíduos até o local onde abordaram a vítima, utilizando um veículo Fiat Uno que havia subtraído de seu local de trabalho.

Tais relatos são confirmados pelos diversos Relatórios de Extração de Dados Telemáticos dos números pertencentes aos apelantes Lucas Rafael (55 99684-0350), Leandro Bezerra (66 99929-8926), Divaldo Silva Mendes (66 99904-0440), Dionatas Baptista (65 99697-6116) e Denilson Baptista (66 99250-6600).

O
Relatório de Investigação
de pág. 191/256 – PDF, referente à extração de dados do número pertencente ao apelante
Divaldo Mendes
, constatou que ele mantinha contato com vários integrantes da organização criminosa por eles formada, entre os quais
Lucas Rafael, Dionatas, Izaque, Claudenir, Eder Godoy e Denilson
. As conversas versavam sobre o cometimento de crimes, compra de armas e bloqueadores de sinal de caminhões.

Ainda, durante a investigação, foi elaborado o
Relatório Final
, anexado às págs. 419/494 – PDF, no qual restou evidenciado que a
"ERB"
do celular pertencente ao apelante
Dionatas Baptista
se encontrava no mesmo local em que o crime ora investigado foi cometido, no momento de sua ocorrência.

É necessário esclarecer que
"ERB"
nada mais é que
"Estação de Rádio Base"
, que são os equipamentos que fazem a conexão entre os aparelhos de telefones celulares e a companhia telefônica. Assim, segundo a Estação da companhia telefônica, o aparelho celular do apelante se encontrava no mesmo local e horário em que o presente crime aconteceu, ou seja, um local isolado, de madrugada, tendo ele a função de motorista, conforme afirmado pelas testemunhas ouvidas nos autos.

De igual forma, a
"ERB"
do aparelho celular pertencente ao apelante
Leandro Bezerra
também indicou estar ele naquela região no mesmo horário dos fatos. Segundo conversas extraídas do aparelho celular do apelante
Divaldo
, contidas no
Relatório de Investigação
de pág. 191/256 – PDF, em diálogo com a pessoa de Adrielly, Leandro auxiliava o grupo na prática de vários roubos de carga, utilizando um veículo BMW para dissimular a prática dos crimes por se tratar de um veículo de luxo. Ainda, em conversa com
Adrielly
,
Divaldo
afirmou que o
"cagueta"
(
Jardel
) já estava
"decretado",
pois havia
denunciado a organização à polícia
.

Essas são apenas algumas das provas que
evidenciam a participação de todos os apelantes no crime em questão
, não havendo dúvidas quanto à atuação deles para o êxito da empreitada criminosa.

Ora, vejo que as provas produzidas nos autos, quais sejam, a
confissão extrajudicial dos apelantes Jardel e Divaldo
, os
vastos relatórios de extração de dados telemáticos
, corroborados pelas
provas produzidas em juízo e sujeitas ao contraditório e ampla defesa,
são suficientes para sustentar uma sentença condenatória.

É necessário consignar que as provas devem ser
analisadas como um conjunto
, principalmente se considerarmos o fato de que os apelantes formavam uma verdadeira associação criminosa para a prática do crime de roubo de cargas e, conforme colhido nos depoimentos das testemunhas, são alvos de investigação de outras práticas delitivas de mesma natureza. Tal fato restou claro nos relatórios produzidos nos autos, sendo o roubo ora analisado apenas um dos vários praticados pelo grupo.

Nesse viés, mesmo que as defesas sustentem a negativa de participação delitiva, de acordo com os depoimentos da vítima e testemunhas, além das provas periciais, é inviável o reconhecimento da tese de negativa de participação
, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima.. (N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021). Destaquei.

“A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante. Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.” (TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018) (N.U 1001955-14.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

2. 1. Deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída aos apelantes estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados pelas ofendidas na etapa inquisitiva e em juízo, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pela confissão extrajudicial de um dos recorrentes e em juízo por outra corré, bem assim às declarações apresentadas pelo testemunho compromissado de um dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las. (N.U 1000136-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que os apelantes espontaneamente, produzam provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando os apelantes prestam esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, porém, dos autos, constato que os apelantes não produziram nenhuma prova de sua alegação. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
(...)” (TJMT, AP nº 65657/2018).

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Destaquei.

E, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos obtidos, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

Da mesma forma registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.º 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse cenário, entendo que o pleito absolutório não comporta acolhimento, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a participação dos apelantes no crime ora investigado.

4. DO APELO DE LEANDRO, DENILSON, DIONATAS, WESLEY, LUCAS, DIVALDO, IZAQUE, EDER E CLAUDENIR – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Os apelantes
Leandro, Eder, Claudenir e Lucas
visam a
absolvição
do crime de
Associação Criminosa,
ao
argumento de que ausente prova para a condenação.

Ainda as Defesa dos apelantes
Leandro, Denilson, Dionatas, Wesley, Izaque, Eder, Lucas e Divaldo
alegam, ainda, que a permanência e estabilidade voltada para a prática de crimes não restou demonstrada e que não há no processo.

Sem fundamento.

Em linhas gerais, os documentos constantes no processo revelam que, em data não especificada, os apelantes se associaram com o objetivo específico de cometer delitos, principalmente crimes patrimoniais, utilizando armas de fogo. O crime de roubo praticado em face da vítima
Ivonir
, ocorrido em 29.04.2021, foi o primeiro realizado pelo grupo e desencadeou as investigações conduzidas pela Polícia Judiciária Civil, originando a
"Operação Nove Eixos".

Conforme amplamente discutido no tópico anterior, sendo desnecessária uma nova análise aprofundada das provas, todas as testemunhas ouvidas em juízo, que participaram das investigações, foram enfáticas ao afirmar que os apelantes
formavam uma verdadeira associação criminosa voltada para o roubo de carretas de carga de grãos, tendo o grupo sido responsável por diversos delitos dessa natureza.

De acordo com o resultado das investigações, cada indivíduo
tinha uma função pré-estabelecida para o êxito da empreitada criminosa
. Especificamente,
Lucas Rafael
, vinculado ao
“Comando Vermelho”
e detido na Penitenciária Central do Estado,
encomendava os assaltos
, repassando as ordens de dentro do presídio, além de auxiliar na venda da carga subtraída, tendo como
“braço direito”
para a execução de suas ordens a pessoa de
Leandro Bezerra.

Apurou-se ainda que
Divaldo Mendes
mantinha contato direto com
Lucas Rafael
,
coordenando as práticas criminosas
, a
compra e venda de armas
, e atuava aparentemente como um elo entre Lucas e os demais integrantes do grupo.

Ressalte-se que a atuação de cada indivíduo dentro da associação criminosa foi especificada:
Lucas Rafael
era quem dava as ordens para os crimes e ajudava na venda da carga, juntamente com
Eder de Godoy
e
Claudenir,
sendo este último responsável pela falsificação das notas fiscais e negociação da carga subtraída.
Leandro Bezerra
era o braço direito de
Lucas Rafael
,
Dionatas
era responsável por dirigir as carretas;
Wesley, Denilson e Divaldo
, por serem os mais violentos, abordavam as vítimas e as mantinham reféns.

Adicionalmente,
Ezequiel
, além de auxiliar através de seus contatos comerciais, ajudava na locação de galpões para esconder as carretas subtraídas.

Necessário ressaltar que todo o esquema criminoso formado pelos apelantes está evidenciado nos diversos
Relatórios de Extração de Dados Telefônicos
(págs. 73/82, 191/256, 257/268, 288/319, 359/406, 320/337, 340/345, 558/587 – PDF). Esses documentos demonstram que os apelantes
trocaram mensagens durante meses
(
março a junho de 2021
)
acerca da prática de roubo de carga e sua posterior venda, a divisão dos lucros, bem como o sequestro de uma pessoa que não efetuou o pagamento referente a uma carga roubada
.
Além disso, foram discutidas a compra e venda de artefatos bélicos e bloqueadores de sinal para carretas.

Diante das provas colhidas, entendo que a alegação de atipicidade da conduta, por ausência de estabilidade e permanência, não se sustenta. Na associação criminosa, o crime se caracteriza pela união estável e permanente de três ou mais pessoas com o objetivo de praticar um número indeterminado de delitos. A consumação ocorre com a simples constituição da associação estável e permanente, mesmo que nenhum delito seja efetivamente praticado. Em contraste, no concurso de pessoas, a união é eventual ou momentânea, com o objetivo de cometer um ou alguns crimes determinados, e a consumação ocorre com a prática dos atos de execução de qualquer um dos delitos.

Sob este prisma, a estabilidade e a permanência se referem à vontade de constituir e manter um vínculo entre três ou mais pessoas em associação, bem como à inclusão de novos membros no grupo com o objetivo de cometer crimes, e não necessariamente à prática reiterada de ilícitos. Assim, o delito de associação criminosa se consuma mesmo que nenhum ilícito penal tenha sido perpetrado efetivamente. Ou seja, deve haver um vínculo claro entre os envolvidos, independentemente da definição de uma hierarquia ou do conhecimento efetivo entre os membros.

Em tempo,
“(...) Caracteriza-se a associação criminosa armada se existiu estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, reunidos com a finalidade previamente ajustada de cometer crimes, mediante o emprego de arma
”. (
Acórdão 1136219
, 20161410039708APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 640/658).

Nesse sentido, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em recentíssimo julgado de Relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior,
da Sexta Câmara Criminal, no julgamento do
REsp n. 1.934.666/SC, publicado em 16.11.2023:

“(...) 54. Ao prover a apelação acusatória, no sentido da condenação dos réus como incurso nas iras do art. 288 do Código Penal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região apresentou os seguintes fundamentos:

Os requisitos para a configuração do crime de associação criminosa são os seguintes: a) associação de três ou mais pessoas; b) reunião estável e permanente, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de delitos; c) dolo específico, consistente na vontade conscientemente para o fim de praticar crimes.
[...]
O que verdadeiramente importa para configurar o crime de associação criminosa é o aspecto de estarem os participantes jungidos por idêntico vínculo psicológico, qual seja, associação para a prática reiterada de crimes.
[...]
O delito é formal. O crime se consuma no instante em que a associação criminosa é formada, independentemente da prática de qualquer delito. Por ser permanente, a consumação se protrai no tempo, enquanto persistir a quadrilha ou bando
. [...] (...) [...] Visualiza-se o dolo no agir dos réus tanto pelas provas produzidas, como pelo desenvolvimento dos fatos apurados na instrução, evidenciando a
intenção dos réus de associarem-se para a prática de delitos
. [...] As provas, portanto, demonstram a materialidade, autoria e o dolo quanto à prática do delito(...) [...] (...).

(...)

55. Para o Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crime formal, é suficiente para a configuração do delito de formação de quadrilha (atual associação criminosa), nos termos do art. 288 do Código Penal - CP (na redação antiga, vigente à época),
a associação de mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes, não sendo necessária a efetiva prática de delitos
(ut. HC 95.802/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/5/2015) - (AgRg no AREsp n. 747.868/DF, relator Ministro Ericson Maranho, Desembargador Convocado do TJ/SP, Sexta Turma, DJe 4/12/2015).

(...)

57. (...)
No que tange ao delito capitulado no art. 288 do Código Penal, a estabilidade e permanência da associação criminosa foram devidamente comprovadas diante da dinâmica dos acontecimentos, devidamente delineada no bojo das investigações, em especial com a realização das interceptações telefônicas, aptas a demonstrar a predisposição comum de meios para a prática de uma série de crimes, com condutas que convergiam para os mesmos fins.
Desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus. Precedentes. (AgRg no HC n. 742.011/MT, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 15/8/2022) (...) 86. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Rejeitados os pleitos formulados em sede de memoriais”. (REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.). Destaquei.

Assim, a meu ver, entendo que restaram comprovados o dolo (vínculo associativo), a materialidade e a autoria delitiva por meio das provas colhidas nos autos. Extrai-se dos elementos suficientes que os réus atuavam em
parceria na prática reiterada de crimes patrimoniais, com premeditação, havendo uma hierarquia definida e a divisão de funções.
Esses elementos s
ão suficientes para evidenciar a existência da intenção associativa.

Logo,
não há
que se falar na
absolvição pleiteada pelas defesas
.

5. DO APELO DE LUCAS, DENILSON, DIONATAS, WESLEY E IZAQUE – DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

As defesas pleiteiam a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, alegando que não restou comprovado o uso de armamento no cometimento do crime, e que, inclusive, não houve apreensão para submissão à perícia.

No entanto, tal alegação
não merece prosperar.

A vítima
Ivonir Cavalli
foi enfática ao afirmar que os três agentes que o abordaram
estavam munidos de arma de fogo.

Ademais, os diversos
Relatórios de Investigação
anexados aos autos evidenciam que os crimes praticados pelo grupo envolviam o
uso de armas de fogo
. Foram, inclusive, trocadas
fotografias das armas e munições
, além de haver conversas nas quais eram combinadas a
compra e venda desses artefatos bélicos
.

Assim, o depoimento da vítima e os relatórios com as degravações das conversas travadas entre os apelantes são suficientes para confirmar a utilização de armas de fogo para a intimidação e para reduzir a resistência da vítima, configurando, portanto, a majorante.

Ao contrário do alegado pela Defesa, não é imprescindível a apreensão e a submissão à perícia da arma para atestar sua eficácia. Provas contundentes constantes nos autos demonstram que a arma de fogo foi efetivamente utilizada, servindo para intimidar e causar medo à vítima, como evidenciado no presente caso.

A respeito do tema, temos o Enunciado Orientativo nº 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Assim, entendo que a incidência da majorante de pena estabelecida no art. 157, §2º-A, inc. I do Código Penal (emprego de arma de fogo)
está suficientemente comprovada.

6. DO APELO DE
LUCAS, DENILSON, DIONATAS, WESLEY, JARDEL E DIVALDO – DA CUMULAÇÃO DE MAJORANTES

Segundo as defesas dos apelantes, na terceira fase da dosimetria, foram aplicadas duas majorantes de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) sem a devida fundamentação, o que, segundo elas, tornaria
incabível a

cumulação
realizada pelo juízo sentenciante.

No entanto, o juiz não está obrigado a se limitar a um único aumento ou a uma única diminuição de pena. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal prevê essa possibilidade, tratando-se, portanto, de
discricionariedade do magistrado.

Ademais, conforme estabelecido na Súmula 443 do STJ:

"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.".

Assim, para realizar a cumulação de majorantes, o magistrado sentenciante
deve fundamentar concretamente sua decisão
, apresentando os motivos que o levaram a adotar tal medida, com base em elementos concretos constantes dos autos.

Da sentença, vejo que a d. Magistrada assim assinalou:

(...) Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a existência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, registrando-se que a majorante da restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Nesse ponto, anoto que, embora seja possível ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento, quando estas estiveram previstas na parte especial do Código, não é obrigatório, sendo-lhe facultado este procedimento, desde que devidamente fundamentada
. Na hipótese, considerando as particularidades do caso, evidenciando a gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma de fogo por diversos indivíduos, entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas
. (...)

No caso em tela, constato que a magistrada
procedeu com a cumulação das causas de aumento de pena
,
justificando
que a conduta concreta praticada pelos agentes exigia uma
maior repreensão
em razão de sua gravidade, considerando que o delito foi cometido por diversos indivíduos e com o uso de armas de fogo.

Conforme enfatizado pela d. PGJ em seu parecer:
“durante toda a análise probatória, a autoridade judicial destacou as ‘particularidades do caso’, apontando pormenorizadamente as circunstâncias em que o roubo foi praticado, demonstrando a gravidade das condutas dos apelantes e a necessidade de recrudescimento das penas pelas duas majorantes reconhecidas.”.

Diante disso, entendo que foi apresentada fundamentação especial para que ocorra a cumulação de causas de aumento de pena, sendo obedecido o parágrafo único art. 68 do Código Penal e a Súmula 443 do STJ. Nesse sentido:

(...)II - Causas de aumento de pena. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos - considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo - para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes. (...)(STJ - AgRg no HC: 723412 SC 2022/0040536-5, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

Nesse contexto, mantenho
a cumulação de causas de aumento para o crime de roubo.

7.

DO APELO DE IZAQUE E EDER – DO DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I DO CÓDIGO PENAL

As defesas alegam que não restou configurada a agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, em face dos apelantes
Eder
e
Izaque,
e após olhar acurado às provas colhidas nos autos, entendo que
razão lhes assiste.

O art. 62, inc. I, do Código Penal preceitua que:

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

No entanto, em relação aos referidos apelantes, as provas colhidas nos autos evidenciam que eles
não detinham poder de mando
dentro da associação criminosa ora em questão, a qual possuía uma
hierarquia estabelecida
, e não eram eles os líderes.

De acordo com as apurações,
Eder
apenas auxiliava na venda das cargas subtraídas, e
Izaque
prestava suporte ao comércio, conseguindo galpões para esconder as carretas subtraídas.

Embora seja relevante o papel exercido pelos apelantes para o êxito da empreitada criminosa, as provas demonstraram que eles
não exerciam funções de liderança
. Para a configuração da qualificadora de liderança, é necessário que o
agente exerça uma verdadeira liderança sobre os demais membros da organização
.

Nesse sentido:

(...) 5) Impõe-se a exclusão da agravante prevista no art. 62, I, do CP, porquanto não ficou concretamente demonstrado nos autos a ocorrência de liderança do réu sobre os demais envolvidos na traficância, ao passo que a agravante genérica somente fica caracterizada quando o agente promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais agentes. (...) (TJ-MT - APR: 00033698020188110101 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2020)

Assim, ausentes provas que sustentem a conclusão de que os apelantes
Izaque e Eder
tiveram a iniciativa da empreitada criminosa, bem como exerceram um papel de liderança em relação a todos os demais coautores do delito, inviável manter o aumento de 1/6 em relação a pena intermediária em razão da previsão contida no art. 62, I, do CP.

8.
DOS APELOS DE EDER DE GODOY DENDENA

O apelante contesta a dosimetria da pena, solicitando o redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal. No entanto, tal pedido
não
merece prosperar.

Conforme é de conhecimento geral, a pena-base
deve ser fixada

com base
na análise das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal
. No caso em questão, a magistrada sentenciante examinou essas circunstâncias, considerando negativamente os
maus antecedentes
do apelante e fixando a pena-base do crime de associação criminosa em
01 ano e 04 meses
, ou seja,
04 meses
acima do mínimo legal.

A d. magistrada justificou a exasperação da pena com base na condenação do apelante na Ação Penal nº 1009838-87.2021.811.0015,
transitada em julgado, por prática de crime anterior
, o qual pode ser utilizado para fins de
maus antecedentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.
2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023) Destaquei

Ademais, ao analisar o pedido, ressalta-se que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede que a pena seja fixada no patamar mínimo, em afronta ao princípio da individualização da pena e ao princípio da justiça.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

Não há que se falar em pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (N.U 0017748-82.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Assim, registra-se que a pena-base apenas será fixada em seu mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)”

Desta forma, diante do exposto, entendo que a pena-base fixada deve permanecer inalterada, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Postula o apelante ainda a exclusão do parágrafo único do art. 288 do Código Penal, argumentando que não há qualquer indicação nos autos de que ele tinha acesso direto aos artefatos bélicos ou que participava dos roubos praticados pelo grupo criminoso. Afirma também que não há prova nos autos de que as
“armas”
mencionadas seriam de fato armas de fogo, uma vez que não houve apreensão nem submissão à perícia para verificar sua efetividade.

Entretanto, a causa de aumento prevista é similar à do art. 157, § 2º-B, do Código Penal, sendo prevalente na jurisprudência a
dispensa da apreensão e perícia da arma de fogo
, especialmente quando sua utilização no delito pode ser comprovada por outros meios de prova.

Nos autos, além do depoimento da vítima do crime de roubo, há diversos relatórios de investigação (pág. 191/256 e 257/268 – PDF) que registram
conversas entre os integrantes da associação criminosa
, discutindo a compra e venda de armas de fogo. Esses relatórios incluem também fotografias dos referidos objetos, bem como registros sobre a guarda dessas armas até a prática de novos crimes.

É necessário consignar que, ao se associar aos demais corréus para a prática de crimes, o apelante tinha conhecimento do uso de armas dentro da associação e, ainda assim, aderiu à conduta criminosa. Portanto, a majorante deve ser aplicada, conforme a teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal.

Nesse sentido:

(...) Havendo o juízo apresentado fundamentos suficientes e idôneos, mister a manutenção da causa de aumento abordada no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, bem como a fração máxima da metade.(...) (TJ-MS - APR: 00238949420208120001 Campo Grande, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 19/09/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2022)

Portanto, mantenho a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal.

9.
DOS APELOS DE LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ

A i. defesa postula a readequação da pena do apelante, requerendo a neutralização das vetoriais da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
. Argumenta que essas vetoriais, utilizadas para a exasperação da pena, não seriam idôneas, uma vez que, no que tange à
conduta social
, configuraria
bis in idem
em relação à agravante da reincidência, e, no que se refere às
circunstâncias do crime
, não restou configurada, pois o apelante estava preso na época dos fatos.

Da sentença, vejo que a magistrada considerou desfavorável ao apelante a
conduta social
e das
circunstâncias do crime
, assim fundamentando:

(...) Acerca da
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ17, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto. (...) Acerca das
circunstâncias
, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade da vítima (...)

Pois bem, necessário esclarecer que a
conduta social
prevista no art. 59 do Código Penal está diretamente ligada à avaliação do comportamento do condenado no meio social.

Logo, levando tais razões em consideração, entendo que a fundamentação apresentada na sentença se mostra idônea e adequada, porquanto a conduta do apelante foi além daquela prevista no tipo penal, uma vez que praticou o crime objeto desta ação penal estando
cumprindo pena em processo
Executivo de Pena, em regime
fechado
, sendo um verdadeiro afronte às forças de segurança pública, pois nem mesmo o fato de estar restringido de sua liberdade o
impediu de reincidir na prática criminosa.

A propósito, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp n. 1.592.657/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016)"( AgRg no HC n. 605.999/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 795521 PR 2023/0000682-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Forte essas razões,
não há que se falar em mitigação da pena
.

No que se refere à vetorial das
circunstâncias do crime
, a defesa argumenta que não restou comprovado que o apelante restringiu a liberdade da vítima, pois estava preso na época dos fatos. Contudo, observo que, diante da existência de várias causas de aumento, o juiz sentenciante optou por deslocar algumas dessas causas da terceira para a primeira fase da dosimetria, a fim de
aplicar negativamente as vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal.

Tal procedimento é autorizado pelos tribunais superiores e endossado por este e. Tribunal de Justiça, através do Enunciado Orientativo Nº 33. Vejamos:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

A despeito da alegação do apelante de que não restou comprovado nos autos que ele restringiu a liberdade da vítima, observa-se que também foi apresentada a tese de exclusão da majorante referente à restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do CP). Por isso, analiso ambos os pedidos em conjunto.

De fato, constata-se nos autos que o apelante
Lucas Rafael
se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado na época do crime. No entanto, também se verifica que ele era
o
mandante dos crimes ora investigados
.

O apelante era quem encomendava aos demais integrantes do grupo o roubo de cargas específicas, definindo quando e como os crimes seriam cometidos, e posteriormente auxiliava na venda da carga subtraída.

Vale lembrar que, nas conversas contidas no
Relatório de Investigação
(pág. 288/319 – PDF), o apelante é referido como
“Patrão”
pelo corréu
Divaldo
, evidenciando seu
poder de liderança
dentro da organização criminosa e, portanto, sua
responsabilidade por todos os atos cometidos pelos seus agentes
.

Ademais, o
apelante tinha conhecimento de como os crimes seriam perpetrados
, restringindo a liberdade das vítimas para obtenção do êxito em subtrair a carreta com a carga de grãos, motivo pelo qual, lhes deve ser alcançada a majorante para exasperar a pena.

Isto importa dizer que, em crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, por se tratar de
circunstância objetiva
, a
majorante
se estende a
todos os agentes envolvidos no delito
, sejam coautores ou partícipes, porquanto o
Código Penal
se filiou à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (
Código Penal
, art.
29
).

Nesse sentido:

(...)2. Ainda, em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2345206 SP 2023/0123281-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2023)

Portanto, tendo o Apelante aderido à conduta delitiva dos demais comparsas, sendo o mandante dos crimes, os quais eram praticados com restrição de liberdade das vítimas, deve ser mantida a
majorante
.

Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do Apelante e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

10.
CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

I.

Eder de Godoy Dendena

Associação Criminosa (art. 288 do CP)

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, decorrente, no caso, dos
maus antecedentes
, mantenho a exasperação realizada pelo juízo sentenciante, o qual fixou a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Não pairam circunstâncias atenuantes e agravantes. Ainda, ausentes causas de diminuição, porém presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, do CP, mantenho a exasperação de 1/6 realizado pelo juízo de piso, chegando à pena definitiva de
01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão.

Mantenho o regime
semiaberto
para o início de cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, e §3º, ambos do Código Penal.

II.

Izaque Lourenço da Costa

Associação Criminosa (art. 288 do CP)

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, não havendo circunstância judicial
desfavorável
ao apelante, mantenho a pena-base no mínimo legal de 01 ano de reclusão.

Não pairam circunstâncias atenuantes e agravantes. Ainda, ausentes causas de diminuição, porém presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, do CP, mantenho a exasperação de 1/6 realizado pelo juízo de piso, chegando à pena definitiva de
01 ano e 02 meses de reclusão.

Mantenho o regime
aberto
para o início de cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

11.
DISPOSITIVO

Em
sintonia
com o parecer,
rejeito
a preliminar apresentada por
Claudenir Lemes Mendonza
e, no
mérito
,
nego provimento
ao apelo; Conheço parcialmente do recurso de
Lucas Rafael Alves da Cruz
e no remanescente,
nego provimento
; por fim,
nego provimento
aos apelos

de
Denilson Baptista Ferreira, Dionatas Baptista Ferreira, Divaldo Silva Mendes, Leandro Bezerra, e Wesley de Souza da Silva.

Em parcial
sintonia
com o parecer, dou
parcial provimento
ao apelo de
Eder de Godoy Dendena
e
Izaque Lourenço da Costa
, apenas para decotar a agravante prevista no art. 62, I do Código Penal, redimensionando a pena para, respectivamente,
01 ano, 06 meses
e
20 dias
de
reclusão,
no regime
semiaberto e 01 ano e 02 meses
de
reclusão
, no regime
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024